Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707800-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO AGRAVADO: KEILA ALVES DA SILVA DECISÃO 1. O exequente agrava (id 44318478) contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 44318481, págs. 169-170) que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Alega que a medida é necessária, para investigar a existência de eventual vínculo empregatício da agravada, permitindo-se posterior penhora de parte da verba salarial, consoante a jurisprudência do STJ e do TJDFT. Argumenta que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance, bem assim que a pesquisa pleiteada só pode ocorrer por meio do Judiciário, devendo-se observar o princípio da cooperação, segundo o CPC 6o. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofício ao CAGED, haja vista o iminente arquivamento do feito e o início da contagem da prescrição intercorrente. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator